Tribunal: TJMT
Processo: 1007715-64.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007715-64.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JURACY BARBOSA DA SILVA - CPF: 218.919.818-62 (RECORRENTE), VIVIANE APARECIDA BRISOLA DE BORTOLI - CPF: 025.263.129-30 (ADVOGADO), CAROLINE SPADER CAGOL - CPF: 044.758.169-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO SERGIO DOS SANTOS SOUZA - CPF: 002.492.841-03 (VÍTIMA), DEIVID WILLIAN DELGADO RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO DOS SANTOS SOUZA - CPF: 002.492.841-03 (TERCEIRO INTERESSADO), VAGNO ALMEIDA PIRES - CPF: 502.466.661-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1007715-64.2021.8.11.0000

RECORRENTE: JURACY BARBOSA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA –
HOMICÍDIO TENTADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO [PELA PRÁTICA DOS DELITOS 121,
CAPUT
, C/C ART. 14, II, TODOS DO CP, C/C ART. 14 DA LEI No 10.826/2003]
– ALEGAÇÃO DE
LEGÍTIMA DEFESA – AUSÊNCIA DE PROVA INDENE DE DÚVIDAS – ACOLHIMENTO – IMPOSSIBILIDADE –
CRIME CONEXO – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
–
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONSÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Atendidos os requisitos do artigo 413 do CPP, no que tange à materialidade do crime e existência de indícios da autoria delitiva, corroborados pela confissão do réu, cabível e recomendável é a pronúncia, para que seja ele submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri, a quem compete o exame aprofundado das provas produzidas e a análise da legítima defesa suscitada.

A tese defensiva acerca da absorção do delito de porte ilegal de arma de fogo pelo crime de tentativa de homicídio deve ser submetida a julgamento pelo Júri Popular, o que inviabiliza a análise do princípio da consunção pelo juízo monocrático.

Compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos. Precedentes do STJ.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1007715-64.2021.8.11.0000

RECORRENTE: JURACY BARBOSA DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso em sentido estrito interposto por JURACY BARBOSA DA SILVA, contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o pronunciou pelos crimes de homicídio tentado e porte ilegal de arma de fogo [pela prática dos delitos 121,
caput
, c/c art. 14, II, todos do CP, c/c art. 14 da Lei no 10.826/2003], para que seja julgado pelo Tribunal Popular.

Almeja o reconhecimento da legítima defesa, para que seja absolvido. Subsidiariamente, pede a aplicação do princípio da consunção em relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1007715-64.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

JURACY foi denunciado pelo Ministério Público, que o acusou de ter praticado os seguintes crimes:

“
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
:

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, em data incerta, porém, até o dia 05/11/2015, no período noturno, no estabelecimento empresarial do tipo bar, situado na Rua dos Radialistas, s/no, Jardim Ipê, nesta Cidade e Comarca de Rondonópolis, o denunciado JURACY BARBOSA DA SILVA portou arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciado levou consigo arma de fogo não apreendida e, por isso, não identificada, municiada, sem possuir, contudo, autorização para o porte, a qual, inclusive, utilizou para prática de crime contra a vida.

TENTATIVA DE HOMICÍDIO:

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, no dia 05/11/2015, por volta das 23h00, no estabelecimento empresarial do tipo bar, situado na Rua dos Radialistas, s/no, Jardim Ipê, nesta Cidade e Comarca de Rondonópolis, o denunciado JURACY BARBOSA DA SILVA, agindo com vontade assassina (animus necandi), tentou matar Paulo Sérgio dos Santos Souza.”

Foram denunciados, ainda, PAULO SÉRGIO DOS SANTOS SOUZA E DEIVID WILIAN DELGADO RODRIGUES, pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e tentativa de homicídio duplamente qualificado, que teriam tentado matar JURACY BARBOSA DA SILVA por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, mas atingiram a vítima VAGNO ALMEIDA PIRES.

GILVAN FRANCISCO MACIEL, proprietário do estabelecimento comercial, foi ouvido no inquérito policial:

“Que reside nas proximidades do local do ocorrido e tinha arrendado o estabelecimento comercial e era o primeiro dia em que teria aberto para funcionamento normal; que, por volta das 16h00, chegou no local uma pessoa desconhecida do declarante, sendo um homem de estatura mediana, moreno e forte, e pediu uma cerveja; posteriormente chegou a pessoa conhecida por VAGNO, cujo mesmo o declarante conhece da região e mais algumas pessoas, que o declarante alega desconhecer; que,
por volta das 22h20, chegou dois rapazes em uma motocicleta que o declarante alega não ter como descrever as características da mesma, e o garupa, em ato contínuo e sem descer da moto, passou a efetuar disparos em direção a mesma onde estava VAGNO, juntamente com as pessoas acima mencionadas; que ouviu algo em torno de três disparos de arma de fogo, cuja mesma aparentava ser um revólver; neste momento, o declarante afirma que foi para o interior do bar e só saiu quando os rapazes de moto se retiraram, após o ocorrido
; que afirma desconhecer a motivação de tal fato e desconhece os rapazes que chegaram na motocicleta, onde o garupa teria efetuado os disparos contra as pessoas que estavam no bar; que o declarante afirma que a única característica que foi possível verificar é que o garupa (autor dos disparos) era de cor clara e estava com capacete de cor não identificada pelo declarante”.

VAGNO foi ouvido pela autoridade policial e declarou o seguinte:

“Que o declarante informa que é primo de JURACY, mas não tem amizade com o mesmo e não conhece PAULO SÉRGIO; que no dia do fato estava acompanhado por uma amigo de trabalho, estava chegando da cidade de Poxoréo e parou no bar, que é de um conhecido, e pediu uma cerveja de lata e estava bebendo, enquanto conversava com o amigo que estava na calçada próxima do veículo do amigo;
que em dado momento escutou um barulho e a amigo disse: ‘isso é tiro’; o declarante foi tentar se esconder e percebeu que já tinha sido alvejado, na região da cintura; que não viu de qual direção veio o disparo de arma de fogo; que somente viu que foram vários disparos; que o declarante afirma que viu duas pessoas correndo e viu também o primo JURACY correndo
; que acredita que estava no local errado na hora errada”.

Ao ser interrogado, JURACY respondeu:

“Que em relação aos fatos o interrogado relata que conhece de vista PAULO SÉRGIO DOS SANTOS SOUZA, mas alega que não tem proximidade com o mesmo; que em data que o interrogado alega não se recordar, estava em um bar na Vila Operária e no local se fazia presente PAULO SÉRGIO, em companhia de outro homem, desconhecido do interrogado; que em determinado momento,
o homem desconhecido aproximou-se do interrogado e segurou em sua barba, momento em que o interrogado alega que reclamou de tal ação e, em seguida, o desconhecido efetuou um tapa no rosto do interrogado e ainda perguntou: ‘está achando ruim?
’; que o interrogado empurrou o desconhecido;
ato contínuo, PAULO SÉRGIO disse ao interrogado: ‘e aí véio, eu vou te matar’, em seguida, ausentou-se do local
; que por algo em torno de seis meses após o fato acima relatado, o interrogado alega que
PAULO SÉRGIO foi até a casa do interrogado, o ameaçou de morte e ficou fazendo barulho, acelerando a motocicleta e logo se retirando
; que no dia 05/11/2015, por volta das 22h00, o interrogado afirma que estava em um bar, próximo à sua casa, e
foi surpreendido por dois indivíduos, sendo que o garupa era a pessoa de PAULO SÉRGIO, que estacionou a motocicleta, uma Titan 150, de cor escura; em ato contínuo, sacou uma arma de fogo e passou a efetuar disparos com uma pistola em direção ao interrogado; que naquele instante, o interrogado afirma que, como estava sendo ameaçado de morte, estava portando uma arma de fogo do tipo revólver, calibre .38, e revidou os disparos, efetuando
quatro disparos
na direção de PAULO SÉRGIO e seu comparsa,
que era o condutor da motocicleta; que em seguida o interrogado saiu do local; que afirma ter efetuado os disparos para se defender em relação aos disparos efetuados por PAULO SÉRGIO; que alega também que VAGNO já estava no bar quando o interrogado chegou no local; quanto à arma utilizada, admite que se desfez da mesma, jogando-a no Rio Vermelho”.

PAULO SÉRGIO respondeu, ao ser interrogado pelo Delegado de Polícia:

“Que o declarante informa que tem um atrito com JURACY há muito tempo; que começou devido VAGNER e JURACY tiveram uma desavença em um bar próximo à Policlínica; informa que os três estavam consumindo bebida alcoólica e, em certo momento, VAGNER e JURACY se desentenderam e o declarante entrou defendendo VAGNER; desde então, JURACY começou a perseguir o declarante; que o declarante informa que, poucos dias antes do fato, estava próximo à feira da Vila Operária quando JURACY chegou, de posse de uma arma de fogo, então o declarante se abrigou dentro da feira da Vila Operária e JURACY foi embora; que o declarante informa que, desde então, passou a andar armado e no dia do fato passava pela rua na garupa de um amigo, de nome DEIVID, quando avistou no bar o JURACY e o mesmo viu o declarante; que então, neste momento, houve o confronto entre o declarante e JURACY; que
o declarante alega que JURACY deu o primeiro disparo, como estava de posse de uma arma de fogo, então revidou os disparos de arma de fogo
; que o declarante informa que
foi alvejado pelos disparos de JURACY, por um tiro de raspão e um nas costas, e este disparo perfurou seu pulmão e ficou hospitalizado por volta de quinze dias
; que ficou sabendo que uma pessoa desconhecida foi alvejada por um disparo de arma de fogo; que desde que ocorreu o crime, não teve mais contato com JURACY e desconhece onde o mesmo esteja residindo; que informa que, em relação a DEIVID, soube que o mesmo foi trabalhar em uma fazenda logo após o feito; vai localizá-lo para apresentar o mesmo a esta unidade policial; que em relação à arma de fogo que portava, o amigo DEIVID ficou responsável por desfazer da mesma ou jogá-la fora”.

VAGNER SOARES BARBOSA MACEDO prestou declarações na fase investigativa:

“Que é amigo de PAULO SÉRGIO DOS SANTOS SOUZA, vulgo PAULINHO, e volta e meia saía em companhia do mesmo; que no ano de 2015, provavelmente no mês de agosto, não se recordando o dia especificamente, relata que estava em um estabelecimento comercial, situado na região da Vila Operária, em companhia de PAULO SÉRGIO; que no local também estava JURACY, e o declarante relata que estava bebendo cerveja, pois o declarante afirma que estava pagando; que em determinado instante o declarante afirma que foi surpreendido com um tapa em seu rosto, desferido por JURACY; que então, sem saber o motivo da agressão, não revidou; que alega não gostar de confusão e assim não esboçou qualquer reação como defesa da agressão sofrida; que PAULO SÉRGIO interveio, dizendo: ‘deixa quieto, brigar pra que, todos aqui são amigos’; que, ato contínuo, JURACY se retirou do local, sem dizer nenhuma palavra; que após este ocorrido,
o declarante relata que foi informado por PAULO SÉRGIO que a pessoa de JURACY estava querendo matá-lo; que como estava presente no local do desentendimento, tem plena certeza que PAULO SÉRGIO não desferiu ameaça em desfavor de JURACY, e sim interveio para evitar que JURACY e o declarante chegassem às vias de fato
; que nega ter segurado na barba de JURACY, pois alega desconhecer este e, em momento algum, quando estavam no estabelecimento comercial, teria dirigido a palavra a JURACY”.

DEVIDID WILIAN DELGADO RODRIGUES foi ouvido por carta precatória na Delegacia de Polícia de Água Boa, pois, à época, estava preso na unidade prisional local, e negou sua participação no crime:

“Que não conhece PAULO SÉRGIO DOS SANTOS SOUZA; que não conhece JURACY BARBOSA DA SILVA; que não se lembra de ter nenhuma relação com nenhum desses dois nomes citados; que residiu em Rondonópolis até o mês de setembro/2015; que após essa data mudou-se para Confresa; que não conduziu nenhuma motocicleta para PAULO SÉRGIO efetuar disparos contra ninguém, pois nem conhece PAULO SÉRGIO; que não participou de nenhum delito em Rondonópolis; que foi preso na cidade de Bom Jesus do Araguaia, na data de 05/12/0215, portando uma arma de fogo do tipo revólver, calibre 38, e uma espingarda, calibre 22, e pelo crime de tráfico de drogas; que o revólver que estava portando no dia de sua prisão havia acabado de comprar próximo ao distrito de Espigão do Leste, de um caminhoneiro; que ao ser preso estava em uma motocicleta Honda XRE 300, de cor vermelha, que estava comprando de um conhecido, de uma fazenda de Confresa; que tal motocicleta que estava conduzindo no momento de sua prisão se encontra apreendida na Delegacia de Bom Jesus do Araguaia”.

Após a negativa de DEIVID, PAULO SÉRGIO foi novamente interrogado e, quando lhe foram apresentadas fotografias do comparsa, reconheceu-o como
“o condutor da motocicleta no dia dos fatos”
, acrescentando:

“Que conhece DEIVID desde a infância e afirma ter saído em sua companhia algumas vezes; que a motocicleta utilizada no dia do fato, o interrogado afirma que era de sua propriedade, sendo uma Honda 150, cor azul; que relata, também, que, no dia do ocorrido, teria saído em companhia de DEIVID para dar umas voltas de moto e afirma que DEIVID não tinha conhecimento da desavença entre o interrogado e JURACY; que, ao passar próximo do bar, o interrogado alega que viu JURACY e parou para conversar com o mesmo; neste instante, JURACY sacou uma arma de fogo e efetuou vários disparos em direção ao interrogado e DEIVID; que somente revidou os disparos efetuados por JURACY e afirma ter sido atingido por um dos disparos”.

A ação penal foi desmembrada em relação a JURACY.

O laudo pericial indica que VAGNO ALMEIDA PIRES foi atingido por disparo de arma de fogo, apresentando
“duas cicatrizes consolidadas, de mais ou menos 1,5cm em região inguinal direita”
, que não resultou perigo de vida, tampouco incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 [trinta] dias [fls. 18/21-verso].

O exame de corpo de delito de PAULO SÉRGIO, realizado em
16/11/2015
, aponta que ele foi atingido na região superior esquerda das costas por projétil de arma de fogo,
“sem saída do projétil”
, e foi necessária a utilização de “dreno de tórax” [fls. 31/34].

Submetido a exame complementar em
05/01/2016
, o perito oficial apontou que o ferimento
“resultou incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 [trinta] dias”
, mas não causou debilidade ou incapacidade permanente [fls. 35/36].

Na instrução processual foi ouvida a testemunha GILVAN. As demais arroladas não foram localizadas para serem intimadas, razão pela qual o Ministério Público desistiu da oitiva delas.

GILVAN foi ouvido por carta precatória:

“J: [após ler a denúncia] O senhor conhece algum deles?

T: Não.

J: O senhor morou em Mato Grosso?

T: Morei, eu tinha esse barzinho lá.

MP: Eu vou ler o que o senhor falou na delegacia, em Rondonópolis, e depois vou lhe falar umas perguntas, tá? [Leu as declarações extrajudiciais de GILVAN na íntegra]. O senhor confirma seu depoimento integralmente?

T: Confirmo.

MP: O senhor conhece o VAGNO?

T: De vista.

MP: Ele frequentava seu bar?

T: Não.

MP: O senhor se recorda com quem ele tava bebendo?

T: Ele tava na mesa, bebendo, quando chegou os caras da moto, já chegou atirando.

MP: Descreva como era o bar do senhor, tinha mesa na calçada?

T: Na avenida.

MP: Eles estavam bebendo onde?

T: Fora.

MP: Foi quando a moto chegou?

T: Foi, já estava escuro, e ele não parou na frente, parou assim, na casa da mulher, pregada no bar, na lateral, nem desceram da moto, já efetuaram os disparos.

MP: Então eles pararam a moto assim, mais atrás e já começaram a atirar em direção ao bar?

R: É, aí eu corri pra dentro.

MP: Deu pra ver que quem atirou foi o garupa?

T: Foi o garupa.

MP: Era uma pessoa branca?

T: Era.

MP: O da frente, o senhor lembra?

T: Tava de capacete.

MP: E depois disso, o que aconteceu?

T: Todo mundo correu.

MP: Esse rapaz, que foi atingido, o VAGNO, ele ficou caído lá?

T: Não, não ficou lá não, correu todo mundo.

MP:E quando o senhor ficou sabendo que o rapaz tinha sido ferido?

T: Quando a polícia voltou lá, no mesmo dia [...]”

JURACY foi interrogado por videoconferência:

“J: Quanto tempo o senhor morou em Rondonópolis?

R: Vinte sete anos.

J: Estou vendo aqui, pelo seu interrogatório, o senhor era conhecido do PAULO SÉRGIO e do VAGNER?

R: Pouco conhecido.

J: Qual era a sua encrenca com o PAULO SÉRGIO?

R: Ele acertou um funcionário que trabalhava comigo e eu fui pra acertar com eles, ele tava num barzinho; na época eu estava com a minha barba um pouco grande e esse VAGNER deu um puxão na minha barba e eu reclamei; ele repetiu a cena, eu acabei dando um empurrão nele e nasceu a encrenca; aí o PAULO SÉRGIO estava sentado junto com ele, tava até com a perna quebrada, na época, e me ameaçou; eu nem levei em consideração; aí, uns seis meses depois, eles tentou me matar, duas vezes.

J: Vamos por partes. Então a briga começou com esse puxão de barba lá no bar, seis meses antes?

R: Isso, isso.

J: O senhor disse que ele tentou matar o senhor duas vezes. Como foi essa outra vez?

R: Uma vez eles foram na minha casa, seis pessoas em três motos, e tentaram entrar na minha casa, só que nesse dia eu não tava em casa, só tava a mulher e os filhos; fizeram um terror lá em casa; na outra vez me atiraram.

J: Essa segunda vez, conta pra nós como foi?

R: Na verdade, como eu já estava ameaçado, eu resolvi arrumar uma arma; essa arma eu andei com ela, carregando ela, acho que uns trinta dias; aí, nesse dia que me atiraram, eu tava armado e acabei dando uns dois tiros também, não tenho certeza quantos tiros, mas acho que foi dois.

J: A arma o senhor não tinha porte?

R: Não, não tenho.

J: O senhor foi na delegacia?

R: Sim, nóis ligou várias vezes para chamar o pessoal da polícia pra ir lá, eles falou que se não tem vítima eles não vai.

J: O senhor não procurou a delegacia?

R: Não, eu liguei no 190.

J: Conta o que aconteceu no dia, lá no bar, desde o início?

R: Eu tava sentado, com uns quatro colegas, mais um primo junto, na época eu bebida, tava tomando cerveja;
chegou dois numa moto e atirando, acho que mais uns dois, num carro, que parou pra fazer cobertura pra eles; eles chegou atirando e eu acabei pegando a arma e efetuei uns tiros, acredito que dois.

J: E esses tiros que o senhor deu, acertou quem?

R: A informação que eu tenho é que acertou o PAULO SÉRGIO.

J: E quem tava ameaçando o senhor, era o VAGNER ou o PAULO SÉRGIO?

R: O PAULO SÉRGIO.

J: O senhor deu esses tiros na hora ou depois?

R: Na hora que eles me atiraram.

J: Acertaram no senhor?

R: Em mim não acertou, mas acertou duas pessoas que estavam no bar comigo; um que tem o apelido de GAUCHINHO e o VAGNO, meu primo.

MP: O senhor sabe onde os disparos que o senhor deu atingiram o PAULO SÉRGIO?

R: Eu não sei, porque dois dias depois eu me apresentei na delegacia e tive que sair da cidade carregado, porque eu não consegui nem embarcar na cidade; eu tive que embarcar em Sonora, porque a ameaça ficou maior ainda, então eu não sei onde acertou.

MP: Depois desses fatos, o senhor teve mais algum problema com ele?

R: Não, porque eu saí, abandonei casa, filho, trabalho e vim embora para Pato Branco, então não tive mais contato.

MP: Por que o senhor estava andando armado, se o senhor não tinha porte?

R: Justamente porque eu estava meio assustado.

MP: O senhor já tinha essa arma?

R: Não, eu comprei depois que eles foram na porta de casa e tentaram entrar, aí eu comprei essa arma.

MP: O senhor PAULO, segundo consta aqui dos autos, ele foi atingido nas costas.

R: Não foi, porque ele chegou de frente, atirando em mim; ele tava de lado, eu tava num bar, descendo a rua à esquerda; eles desceram a moto na contramão e começaram a atirar de frente comigo; parou a moto e começou a atirar, então ele estava de lado comigo.

MP: Tá, mas conta no laudo que foi pelas costas.

R: Não, não foi, a posição que ele chegou, foi atirando...

MP: Seu JURACY, tem um laudo médico, aqui, seu JURACY, não sou eu que estou inventando, tem um laudo médico que fala que foi pelas costas.

R: A posição que eu tava sentado no bar, eles chegaram atirando e eu atirei, eu não consigo falar a posição que ele tava; eu sei que eles desceram na contramão me atirando, foi a hora que eu saquei a arma e atirei; eles deram bastante tiros, uns nove tiros, ‘os pessoal me falaram’.

MP: Então o senhor não sabe o local que atingiu ele?

R: Não sei.

MP: Foi nas costas.

R: Atirei de susto, na verdade.

Adv.: Gostaria que você esclarecesse, após esses fatos, você foi ameaçado?

R: Eu tive que sair corrido da cidade, tive que embarcar em Sonora, porque eu não conseguia nem embarcar na cidade; juntou os amigos e parentes dele e passando na rua de casa, na rodoviária me procurando [...].

Adv.: Então os tiros você deu após eles atirarem em você?

R: Após eles atirarem em mim.”.

O que se vê dos autos é que a rixa entre PAULO SÉRGIO e JURACY era antiga, como o próprio recorrente afirmou, o que o levou, inclusive, a comprar uma arma para
“defender-se”
, ao invés de procurar o aparato estatal, como se presume deva AGIR o homem médio.

Embora JURACY tenha dito que
“ligou para o 190”
, é certo que não registrou sequer um boletim de ocorrência acerca dos fatos, preferindo buscar a própria defesa com o uso de uma arma de fogo, que passou a portar.

Nesse ponto, embora tenha havido a troca de tiros iniciada por PAULO SÉRGIO, pode-se presumir que ela já era esperada pelo recorrente, que adquiriu uma arma de fogo para revidar.

Ademais, as versões dadas por ele no inquérito policial e em juízo divergem em vários pontos, não apresentando uma narrativa harmoniosa e uníssona.

Enquanto no inquérito policial disse que
“PAULO SÉRGIO passou de moto em frente à sua casa e ficou acelerando”
, em juízo afirmou que
“foram seis pessoas, em três motos, e tentaram entrar na minha casa”
.

Outra divergência reside no número de disparos que efetuou. Enquanto na delegacia de polícia afirmou ter dado
quatro
tiros, em juízo afirmou que teriam sido apenas
dois
.

Outro ponto que necessita ser aclarado – e, nesse sentido, as testemunhas faltantes podem vir a ser arroladas e ouvidas na sessão plenária – é sobre o
momento
em que JURACY efetuou o disparo que atingiu PAULO SÉRGIO nas costas, pois,
se demonstrado que as agressões já haviam cessado e este já tinha empreendido fuga, não há espaço para a ampla defesa. Do contrário, a excludente de antijuridicidade pode ser acolhida
.

Nesse particular, a testemunha GILVAN nada esclareceu, pois afirmou ter
“corrido para dentro do bar”
depois que ouviu os primeiros disparos.

Ademais, PAULO SÉRGIO, quando interrogado na fase investigativa, disse que foi JURACY quem deu início aos disparos, contra os quais revidou.

O que se conclui é que
não há prova induvidosa da legítima defesa

suscitada pelo recorrente, razão pela qual deve ser submetida ao Tribunal do Júri para apreciação das teses antagônicas.

Nesse sentido, trago à baila escólio de NUCCI:

“Ressaltemos que somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das alternativas e excludentes suprarreferidas
quando nitidamente demonstradas pela prova colhida
.
Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo competente para deliberar sobre o tema
”
[Tribunal do Júri, 6. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 141, grifo é nosso]
.

Desse modo, é do Tribunal do Júri a competência para julgar a ação penal, como já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

[...] 2. O reconhecimento da excludente de ilicitude pelo magistrado é medida excepcional, somente cabível quando inequívoca a sua presença. 3.
A existência de dúvida sobre a prática da conduta em legítima defesa demanda juízo de valor que corresponde ao próprio mérito da imputação, cuja análise compete exclusivamente ao Conselho de Sentença
. [...] (AgRg no AREsp 907.813/PB, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 18/11/2016) (grifei).

[...] IV -
Absolvição sumária por legítima defesa, na firme compreensão da jurisprudência e doutrina pátrias, somente há de ter lugar, quando houver prova unívoca da excludente, a demonstrá-la de forma peremptória
(Código de Processo Penal, artigo 411)" (HC 25.858/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ de 1o/8/2005). [...] (HC 295.547/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/06/2015, DJe 04/09/2015).

Portanto, a tese da legítima defesa suscitada pelo recorrente deve ser analisada em consonância com todo o arcabouço probatório que instrui os autos, cabendo ao Conselho de Sentença fazê-lo, como já decidiu esta Câmara no seguinte precedente,
verbis
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ARTIGO 121, § 2o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – TESE EXCLUDENTE DE ILICITUDE – LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO A EXCLUDENTE DE ILICITUDE – NECESSÁRIA APROFUNDADA ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – TAREFA DO TRIBUNAL DO JÚRI – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL –
CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA – ARTIGO 121, § 2o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – MANUTENÇÃO – IMPOSIÇÃO EM FACE DA INCERTEZA PARA A FASE DE PRONÚNCIA QUANTO À IMPERTINÊNCIA DA QUALIFICADORA – RECURSO IMPROVIDO.
Cabe à sociedade julgar os crimes dolosos contra a vida, e somente assim não ocorrerá quando for manifestamente improcedente a imputação. Existindo nos autos demonstração da materialidade e indícios de autoria, não aflorando inequivocamente a tese da defesa, inviabilizada a pretensão de se despronunciar o recorrente. Cuidando-se de contexto probatório que permite a dúvida, de rigor o in dubio pro societate, devendo o delito ser apreciado pelo Tribunal do Júri. Admitindo-se a possibilidade da ré não ter agido em legítima defesa, baseado com as provas amealhadas, deve-se, por cautela, relegar o exame da tese excludente de ilicitude ao Juiz Natural da causa, o Conselho de Sentença.
“1. No procedimento do Tribunal do Júri, as qualificadoras só podem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes, isto é, quando completamente destituídas de amparo nos autos, sendo vedado nessa fase valorar as provas para afastar a imputação concretamente apresentada pelo Ministério Público.” (REsp 966.034/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2011, DJe 28/10/2011) (RSE 105130/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/02/2015, publicado no DJE 06/02/2015)
(grifado)
.

Concluo, portanto, que não há elementos seguros para acolhimento da tese da legítima defesa, razão pela qual a rejeito.

Quanto ao pleito de aplicação do princípio da consunção, para que o crime de porte de arma de fogo (art. 14 da Lei n. 10.826/2003) seja absorvido pelo de tentativa de homicídio, anoto que
o art. 78, I, do Código de Processo Penal, estabelece que no concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência daquele, sob pena de, aplicando-se entendimento contrário, implicar em ofensa o princípio da soberania dos veredictos.

Colhe-se da jurisprudência:

RECURSO ESPECIAL - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14, DA LEI No 10.826/2003) - CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, RECONHECIDO O CONCURSO MATERIAL - PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO APLICADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM - IMPOSSIBILIDADE - OFENSA AO PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS - RECURSO PROVIDO. 1. O art. 78, I, do Código de Processo Penal, submete à competência do Júri o julgamento dos crimes conexos, fixando a prevalência do Tribunal Popular sobre outro órgão da jurisdição comum. [...] (REsp 1360248/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 12/08/2014).

Portanto, assiste razão ao juízo
a quo
, que fez constar na decisão de admissibilidade acusatória o crime de porte ilegal de arma de fogo, deixando para o Júri Popular a decisão acerca da tese defensiva da consunção.

Este Sodalício já se pronunciou em situação análoga,
verbis
:

[...]
Uma vez admitida a pronúncia pelo crime doloso contra a vida, compete aos jurados a análise da ocorrência do crime conexo de porte ilegal de arma de fogo, pois sendo fixado a competência do Tribunal do Júri, a este também caberá se pronunciar sobre o crime conexo, não cabendo ao juiz singular tecer considerações acerca do mérito deste último na sentença de pronúncia.
(Ap 1777/2016, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/03/2016, Publicado no DJE 22/03/2016 - destaquei).

Assim, diante do contexto probatório que fornece elementos de convicção suficientes quanto à autoria e a materialidade delitiva reconhecidas na pronúncia, que, em tese, caracterizam crime doloso contra a vida, na forma tentada, bem como quanto ao porte ilegal de arma de fogo, a questão deverá ser decidida pelo Tribunal do Júri, que detém a competência constitucional para tanto – art. 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso em sentido estrito de JURACY BARBOSA DA SILVA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021